Tribunal: TJES
Processo: 5000561-75.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-75.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO CARLOS MULULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000561-75.2023.8.08.0052

APELANTE: EVANDRO CARLOS MULULO

Advogado do(a) APELANTE: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
EM CONTINUIDADE DELITIVA
. DOSIMETRIA DA PENA. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087/STJ. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM. DESPROPORCIONALIDADE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EVANDRO CARLOS MULULO contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática de quatro crimes de furto, consumados e tentado, em continuidade delitiva, com emprego de chave falsa e durante o repouso noturno, à pena de 08 (oito) anos de reclusão. O pedido principal consiste na revisão da dosimetria da pena, sob a alegação de desproporcionalidade na fixação da pena-base e equívocos na aplicação da atenuante da confissão e das majorantes do crime continuado e do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a causa de aumento pelo repouso noturno incide sobre o crime de furto na modalidade qualificada; (ii) analisar a proporcionalidade do aumento da pena-base com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável; (iii) estabelecer a fração adequada para a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea; (iv) determinar a fração de aumento de pena correspondente à continuidade delitiva, considerado o número de infrações praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1087, estabelece que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno, prevista no § 1º do art. 155, do Código Penal, não incide sobre a forma qualificada do crime, com base em interpretação sistemática e no princípio da proporcionalidade.

4. A exasperação da pena-base repousa em fundamentação idônea, porquanto ancora-se em dados concretos extraídos dos autos, que denotam maior reprovabilidade da conduta.

5. A fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, três anos acima do mínimo legal, com base em um único vetor desfavorável e sem justificativa idônea para o critério de exasperação, revela-se desproporcional.

6. A jurisprudência da Corte Cidadã orienta a aplicação de fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo para cada circunstância judicial desfavorável, critério que se mostra razoável para o redimensionamento da pena-base no caso.

7. O Superior Tribunal de Justiça sugere, como parâmetro de proporcionalidade, a fração de 1/6 para a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, patamar que se aplica por ausência de fundamentação para fração diversa.

8. Conforme a Súmula 659, do STJ, a fração de aumento em razão do crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/4 pela prática de quatro infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, disposta no § 1º do art. 155 do Código Penal, não se aplica ao crime de furto na modalidade qualificada, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1087.

É desproporcional a exasperação da pena-base em patamar elevado com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, sem a devida justificação do critério utilizado pelo julgador.

O aumento da pena pela continuidade delitiva, na hipótese de quatro infrações, deve observar a fração de 1/4, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 659 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, 33, § 2º, “c”, 44, 71, 155, § 1º, e 155, § 4º, III. Código de Processo Civil, arts. 1.036 e 1.037.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1087 (REsp n. 1.888.756/RS, REsp n. 1.891.007/RJ e REsp n. 1.890.981/SP); STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO; STJ, Súmula 659.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000561-75.2023.8.08.0052

APELANTE: EVANDRO CARLOS MULULO

Advogado do(a) APELANTE: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
EVANDRO CARLOS MULULO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal (ID 11596336), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 1º e § 4º, III, c/c artigo 155, § 1º, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 71 (quatro vezes), todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

O apelante apresentou razões recursais (ID 11596354) argumentando que o quantum da pena-base foi fixado de forma desproporcional, com base em uma única circunstância judicial negativada — “ousadia” do agente e fragilidade da segurança pública na comarca — sem respaldo suficiente nos autos, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aponta ainda equívocos na aplicação da fração de diminuição da pena pela confissão espontânea, bem como na majoração por crime continuado e pela causa de aumento relativa ao repouso noturno, esta última incompatível com o furto qualificado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 30/8/2023, na Rua Abramo Caliman, Santo Antônio, em Rio Bananal, o réu, entre o horário das 19h00 às 00h30, durante o repouso noturno, subtraiu para si coisas alheias móveis.

FATO 01:

No dia 30.8.2023, a vítima Aline de Jesus Cardoso estacionou sua motocicleta na rua Abramo Caliman, por volta das 14h00 e quando retornou, por volta das 19h00, não mais encontrou sua motocicleta estacionada, constatando que havia sido subtraída.

FATO 02:

No dia 31.8.2023, compareceu à Delegacia a vítima Samuel Zamborlini da Silva, declarando que havia estacionado sua motocicleta, por volta das 18h00, ao lado da Casa Rural Agrosítio e, ao retornar, por volta das 07h30, constatou que a motocicleta não estava mais no local.

FATO 03:

A Sra. Marcela de Oliveira Araujo compareceu à Delegacia relatando que no dia 30/8/2023, por volta das 22h00, visualizou o réu tentando abrir o veículo de seu esposo, que estava estacionado em frente a sua residência, não se consumando o delito apenas porque Evandro correu após o pai da vítima chegar.

FATO 04:

No dia 31.08.2023, por volta das 00h30, a vítima Antonio Bronholi, estava em sua casa, quando ouviu o barulho de seu carro sendo ligado. Em seguida, visualizou o veículo cruzando o Centro da cidade de Rio Bananal/ES, com uma motocicleta na carroceria.

Consta dos autos que os policiais militares, ao serem acionados pela vítima Antonio Bronholi, se deslocaram no sentido do Córrego São Vicente, momento em que avistaram o veículo furtado, com duas motocicletas em seu compartimento de carga.

Em sede policial, o réu confessou a prática dos delitos, bem como assumiu ter utilizado uma chave falsa para ligar o veículo Saveiro, conforme auto de apreensão dos materiais.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não se insurge quanto à autoria delitiva, que está suficientemente ancorada nos elementos extrajudiciais e nas provas produzidas em juízo.

Em relação à dosimetria da pena, tendo em vista a incidência da regra do crime continuado, o juízo primevo utilizou o delito de maior pena (o furto qualificado consumado) para realizar o cálculo dosimétrico.

Inicialmente, partindo-se de um exame meramente objetivo, deve-se afastar a majorante do repouso noturno.

Com efeito, em mudança de entendimento jurisprudencial (
overruling
), no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981, concluído em 25/5/2022, sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil (Tema 1087), a Terceira Seção da Colenda Corte Cidadã estabeleceu que
a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime.

Entendeu o Ministro João Otávio de Noronha, relator dos recursos, que a partir de uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limita-se ao furto simples. Ademais, sob o prisma do princípio da proporcionalidade, entendeu que a incidência dessa majorante no furto qualificado geraria aumentos excessivos nas penas.

Esclarecido tal ponto, passa-se ao exame do critério trifásico da pena realizado pelo juízo
a quo
.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, mediante avaliação desfavorável das circunstâncias do delito.

Entendeu o juízo sentenciante que as circunstâncias do crime merecem especial censura, pois restou demonstrado que o réu escolheu como alvo a cidade de Rio Bananal, localidade interiorana e pacata, aparentemente apostando na deficiência do aparato policial. Consignou, ainda, que foram praticados quatro furtos em curto lapso temporal, em verdadeira sequência de delitos, um autêntico arrastão contra veículos.

Nesse contexto, observa-se que a exasperação da pena-base repousou em fundamentação idônea, porquanto o juízo sentenciante afastou-se da mera referência a elementos genéricos e inerentes ao tipo penal para ancorar-se em dados concretos extraídos dos autos, que denotam maior reprovabilidade da conduta.

Além disso, em reforço de fundamentação, a execução do delito durante o repouso noturno, embora afaste a incidência da majorante respectiva em razão da forma qualificada do crime, pode ser sopesada na primeira fase dosimétrica para atender ao princípio da individualização da pena.

Por outro lado, a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, três anos acima do mínimo legal, com base em um único vetor desfavorável, sem justificativa idônea, revela-se desproporcional.

Nesse diapasão, não desconheço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Na espécie, a presença de uma única circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) não justifica o incremento da pena-base em três anos, mesmo porque o juízo
a quo
não fundamentou o critério de exasperação aplicado.

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),
considero que as circunstâncias do caso em julgamento justificam a aplicação do segundo critério (1/8 do intervalo sobre as penas mínima e máxima)
.

À vista do exposto, utilizando o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo de penas, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e reduzida a pena em 06 (seis) meses.

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior
somente quando haja
fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço
.

Desse modo, aplicado o parâmetro jurisprudencial dominante, fixa-se a pena intermediária em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, foi aplicada a regra da continuidade delitiva em razão do reconhecimento da prática de quatro delitos contra vítimas distintas. No entanto, a fração adotada (1/3) está em desconformidade com o entendimento vinculante.

Nesse sentido, nos termos da Súmula 659, do STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro
, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

À vista do exposto, aplicando-se a fração de 1⁄4 (um quarto), a pena definitiva do réu será de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa
.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Com base no artigo 44, do Código Penal, a pena corpórea deverá ser substituída por duas penas restritivas de direitos, que serão fixadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a pena aplicada para
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)